Tribunal: CARF
Processo: 10835.001415/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS E DO ACERVO PROBATÓRIO. ADERÊNCIA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO ACÓRDÃO-RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
O art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) permite ao Colegiado reproduzir a fundamentação expendida no acórdão-recorrido, se não houver matéria nova exsurgida por ocasião do julgamento da impugnação.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE. CÔNJUGE QUE APRESENTOU DAA. IMPOSSIBILIDADE.
É proibida a inclusão de cônjuge como dependente na declaração de ajuste anual do consorte, na hipótese de esse cônjuge ter apresentado DAA própria.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. VÍCIOS FORMAIS. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO.
Mantêm-se a rejeição (glosa) das deduções pleiteadas a título de despesas médicas, amparadas por documentação que não atende aos requisitos formais e cujos vícios não foram corrigidos a tempo e modo próprios pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.001415/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.746 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
LUIZ CARLOS ELIAS BOMFIM JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS
E DO ACERVO PROBATÓRIO. ADERÊNCIA À FUNDAMENTAÇÃO
ADOTADA PELO ACÓRDÃO-RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
O art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) permite ao Colegiado
reproduzir a fundamentação expendida no acórdão-recorrido, se não houver
matéria nova exsurgida por ocasião do julgamento da impugnação.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE. CÔNJUGE QUE
APRESENTOU DAA. IMPOSSIBILIDADE.
É proibida a inclusão de cônjuge como dependente na declaração de ajuste
anual do consorte, na hipótese de esse cônjuge ter apresentado DAA própria.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. VÍCIOS FORMAIS. AUSÊNCIA DE
CORREÇÃO.
Mantêm-se a rejeição (“glosa”) das deduções pleiteadas a título de despesas
médicas, amparadas por documentação que não atende aos requisitos formais e
cujos vícios não foram corrigidos a tempo e modo próprios pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.001415/2009-88
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001415/2009-88

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 21a Turma da
DRJ/SP1 (1639.658 – fls. 133-140), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007 Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação. Restabelece-se a parte comprovada.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
COMPENSAÇÃO DE IRRF.
Verificada a falta de retenção na fonte, compete à fiscalização efetuar a glosa da
compensação. Demonstrada a efetiva retenção na fonte, cabe afastar a glosa na parte
comprovada.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 08 e seguintes, emitido em
13/07/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2007/AC2006, que glosou os valores pleiteados na declaração de ajuste a título de
dedução de despesas médicas, dependentes e instrução. Totalizando R$36.630,84 de
deduções glosadas (R$32.740,68 + R$1.516,32 + R$2.373,84, respectivamente).
Observou-se ainda compensação indevida de IRRF no valor de R$283,78 relativo ao
CNPJ no44.932.846/0001-35, glosada pela fiscalização.
Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura de seu texto integral, a impugnação parcial do lançamento. Alega que teria
direito parcial as deduções declaradas e junta a documentação relativa a matéria.
O órgão de origem já reconheceu que a impugnação foi parcial, verificando-se a base de
cálculo não impugnada no valor de R$290,02 (R$2.373,84 – R$ 2.083,82) que resultou
no valor de imposto já pago e incorporado de R$79,75, restando nestes autos os valores
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001415/2009-88

de R$ 10.073,48 (cód.2904) e R$204,03 (283,78-79,75 / cód.0211) a título de imposto
(fls.121 e 129).
É o relatório.
Em virtude do silêncio dos despachos de fls.122 e 133, dos elementos de fls.119 e 120,
do carimbo de “confere com o original” de fl.04 e a fim de se assegurar o contraditório e
a ampla defesa, tem-se a impugnação como tempestiva e dela toma-se conhecimento.
Da fundamentação legal.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de realizar deduções da base de cálculo do imposto de renda. A
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício. Neste sentido o art. 8 da Lei no 9.250/95 e o §3°, art. 11, do
Decreto-Lei no 5.844/43:
(Lei 9.250/95) “Art.8. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 2.373,84;
c) à quantia de R$ 1.516,32 por dependente;
---((Do Decreto no 3.000/99, destaca-se:
“Seção III - Dependentes
Art.77.(...) §1o Poderão ser considerados como dependentes (...):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.”
(...)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001415/2009-88

estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o). ))) ---
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
(Decreto-Lei no 5.844/43) “Art.11. § 3° Todas as deduções estarão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”
“§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto
declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste
capítulo, poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.”
O art. 797 do Decreto no 3.000/99, que trata da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).”
Da análise das provas apresentadas (Despesas Médicas).
Os documentos de fls. 21 a 24 (R$3.400,00 – Josival David de Amorim e fls.17 a 20 -
R$8.000,00 – Anna Carolina Xavier Mengue) não podem ser aceitos para fins de
dedução a título de despesa médica, pois informam como beneficiário do tratamento
pessoa cuja dependência não se reconhece neste voto – Franciane Iarossi Dias). Ainda
que assim não fosse, não poderiam ser aceitos para fins de comprovação do direito a
dedução declarada, pois não atendem a todos os requisitos do inc. III, §2o do art.8o da
Lei no 9.250/95 (ausência de endereço). A alternativa legal ao recibo incompleto é a
comprovação do pagamento através de cheque nominativo.
Os documentos de fls. 34 (R$3.000,00 – Daniela Vicente Correia Marques – razura no
ano-calendário e indeterminação do beneficiário), 39 a 42 (R$7.000,00 – OG Rodrigues
de Lima Junior), 27 a 29 (R$1.940,00 – Lincoln Naoyoshi Nakata – razura no ano-
calendário), 25 e 26 (R$1.000,00 – Christiano Albuquerque Feijó) e 30 a 33
(R$5.000,00 – Rafael Miguel Saraiva – sem prova de se tratar de despesa médica
(“nutricionista”)) não podem ser aceitos para fins de comprovação do direito a dedução
declarada, pois não atendem a todos os requisitos do inc. III, §2o do art.8o da Lei no
9.250/95 (ausência de endereço). A alternativa legal ao recibo incompleto é a
comprovação do pagamento através de cheque nominativo.
Os já citados documentos e os demais elementos trazidos aos autos (fl.43 a 45 –
R$1.300,00 – Joelmir Trombeta) não alteram o fato de que não foi feita a prova do
efetivo pagamento (art. 8o, II, “a” da Lei no 9.250/95), desenvolvendo-se o argumento
mais à frente. A prova definitiva da realização das despesas médicas deve ser feita com
a prova do pagamento das mesmas.
Mantém-se as glosas dos profissionais citados acima.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001415/2009-88

O documento de fl.46 e seguintes indica que o valor de R$1.631,26 (Unimed Campo
Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico) que se pretende deduzir a título de
despesa médica é relativo a terceiro não dependente e beneficia terceiro não dependente
(verificar abaixo – “Da análise das provas apresentadas (Dependentes)”)
Mantém-se esta glosa.
O documento de fl.75 (Comprovante de Rendimentos) demonstra o pagamento de
R$469,42 (Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Municipal – FU) a título de
despesa médica.
Restabelece-se esta glosa.
Da força probante dos recibos.
A Lei no 9.250/95, no §2°, III, art. 8°, reforça, ainda, que a possibilidade de dedução
prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-se a pagamentos comprovados e, logo a seguir,
enumera os requisitos formais dos quais os recibos devem ser revestidos.
Esta norma, no entanto, não dá aos comprovantes, ainda que presentes todas estas
formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com nome e endereço
do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve ser limitada por todos os
outros elementos de convicção. Dessa forma, mesmo que os recibos contenham todos os
requisitos formais exigidos, o § 3°, do art.11, do Decreto-Lei no 5.844/43 permite-se que
a fiscalização exija provas complementares àquela descritas pela Lei no 9.250/95.
“-(Decreto-Lei no 5.844/43) Art.11. § 3° Todas as deduções estarão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”(grifei)
É de se ter em conta, ao examinar esta questão, que a comprovação de despesas
médicas, odontológicas, etc. por meio de recibos é muito frágil. A apresentação destes
documentos, em muitos casos, deve servir apenas como ponto de partida para a
comprovação das despesas declaradas, não sendo a autoridade fiscal obrigada se
satisfazer apenas com eles.
Observa-se que a prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a
apresentação de documentos que comprovem a transferência de numerário (o
pagamento) acompanhada, se possível, da comprovação da efetiva prestação do serviço.
A apresentação de recibos, por si só não tem esta capacidade.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco - caso haja intenção de se
beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos. E, por isso, deve se acautelar na
guarda de elementos de prova da efetividade do pagamento.
Observa-se que o pagamento em dinheiro/moeda corrente serve muito bem para quitar
um débito, mas comprová-lo, ainda mais junto a terceiros, pode se tornar tarefa árdua.
Da análise das provas apresentadas (Dependentes).
O extrato de tela de fl.132 relativa a Franciane Iarossi Dias (CPF no 883.879.761-72)
demonstra que a mesma apresentou DIRPF própria no EX2007/AC2006
(ND01/29.684.761-apresentada em 30/04/2007; razão pela qual a mesma não pode ser
considerada como dependente do contribuinte na DIRPF do mesmo ora em análise.
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização, mantém-
se a glosa relativa a Franciane Iarossi Dias.
Da análise das provas apresentadas (Instrução).
Os documentos de fls.46 e seguintes e a impugnação apresentada informa se tratar de
despesa com instrução relativa a Franciane Iarossi Dias. Uma vez que a alegação de
dependência não foi aceita (tópico anterior), cabe manter a glosa realizada pela
fiscalização.
Do ônus da prova.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001415/2009-88

É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei pode
determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O artigo 11, §3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação da comprovação e justificação das deduções, e não o fazendo,
implica no não cabimento das deduções. E, ainda o ônus de provar implica em trazer
elementos que não deixem margem à dúvida.
Da análise dos elementos relativos a Compensação Indevida.
Com vista ao elemento de fls.131 (DIRF atual do sistema) verifica-se que a empresa
responsável pela informação (CNPJ no 44.932.846/0001-35) fez constar o valor de
R$283,78 de IRRF. Ademais, o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte trazido pelo contribuinte a fl.38 confirma a mesma
informação.
Restabelece-se o direito a compensação de IR no valor de R$283,78
Da apreciação da prova.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
Observa-se que a documentação do presente processo foi disponibilizada em formato
digitalizado para o relator destes autos.
Observa-se, enfim, que a impugnação redigida em termos genéricos, sem o
desenvolvimento do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria questão a
ser tratada em sede de julgamento administrativo.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário pelas razões de fato e de direito
analisadas, como a seguir se demonstra:
DEDUÇÕES
VALORES
GLOSADOS
COMPROVANTES
GLOSA
MANTIDA
ANO CALENDÁRIO
CONFORME
AUTO DE
APRESENTADOS

2006
INFRAÇÃO
(e exonerados)

(do lançamento
original)

DESP. MÉDICA
R$ 32.740,68
R$ 469,42
R$ 32.271,26
INSTRUÇÃO
R$ 2.373,84
R$ 0,00
R$ 2.373,84
DEPENDENTE
R$ 1.516,32
R$ 0,00
R$ 1.516,32
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
IMPOSTO DEVIDO
AC 2006

1)Total dos Rendimentos Tributáveis
Declarados
92.396,16

2)Omissão de Rendimentos Apurada (+)

0,00
3)Total das Deduções Declaradas (-)

44.288,51
4)Glosa de Deduções Indevidas (+)

36.161,42
5)Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido

0,00
6)Base de Cálculo Apurada (1+2+3+4-5)

84.269,07
7)Imposto Apurado após as Alterações (Tabela
Prog. Anual)
17.180,26

8)Dedução de Incentivo Declarada

0,00
9)Glosa de Dedução de Incentivo

0,00
10)Total de Imposto Pago Declarado (-)

6.734,91
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001415/2009-88

11)Glosa de Imposto Pago

0,00
12)IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago (-)
0,00

13)Saldo de Imposto a Pagar Apurado após
Alterações (7-8+9-10+11-12)
10.445,35

14)Saldo do Imposto a Pagar
Declarado/Calculado
500,96

Imposto Suplementar (já foi pago o valor de
R$79,75)

9.944,39
(Considerado-se o valor não impugnado e pago pelo contribuinte já alocado pelo órgão
de origem: R$9.944,39- R$79,75= 9.864,64)

ANO CALENDÁRIO

2006 – SUPLEMENTAR –código 2904

IMPOSTO
MULTA DE OFÍCIO
EXIGIDO
10.073,48
7.555,11
EXONERADO
208,84
156,63
MANTIDO
9.864,64
7.398,48
E demais acréscimos legais
Obs: (imposto+multa): R$ 17.263,12

ANO CALENDÁRIO

2006 – código 0211

IMPOSTO
MULTA DE MORA
EXIGIDO
204,03
40,80
EXONERADO
204,03
40,80
MANTIDO
0,00
0,00
E demais acréscimos legais
Obs: (imposto+multa):R$ 0,00

Ciente do acórdão da DRJ em 10/07/2012, o sujeito passivo, em 06/08/2012,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que:
a) a cônjuge é dependente e que a declaração apresentada em separado não é
reconhecida e deve ser desconsiderada;
b) os recibos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar
as despesas médicas.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pesem as razões coligidas pelo recorrente, o acórdão-recorrido deve ser
mantido.
As razões para desconstituição do crédito tributário repetem o acervo coligido em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa. Ademais, a recorrente não
inovou documentação que sustentasse os argumentos discorridos.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001415/2009-88

Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão-recorrido.
A propósito, confira-se o art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 57. [...]:
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento o que segue.
A apresentação de declaração de ajuste anual pelo cônjuge impede-o de figurar
como dependente de seu consorte na respectiva DAA.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo:10845.723665/2012-59 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR
REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da
sessão:Thu Jun 25 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Nov 03 00:00:00 UTC
2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009 DESPESAS MÉDICAS. NÃO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE
DE DEDUÇÃO Não é admitida a dedução com despesas médicas supostamente havidas
com tratamentos do cônjuge não declarado como dependente e que apresentou
declaração anual de ajuste em separado.
Numero da decisão:9202-008.744 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz (relatora) e Ana Paula Fernandes, que lhe
negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri. (documento assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo – Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente) Ana Cecília
Lustosa da Cruz – Relatora (documento assinado digitalmente) Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri - Redatora designado Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em
Exercício).
Nome do relator:ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Em relação às despesas médicas próprias do recorrente, conforme expõe o i.
CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001415/2009-88

zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001415/2009-88

De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001415/2009-88

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001415/2009-88

INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001415/2009-88

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001415/2009-88

Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, o recorrente não procurou sanar os vícios formais
motivadores da rejeição das pleiteadas deduções de gastos a título de despesas médicas. Sem a
superação dos erros indicados, é impossível reconhecer o direito à dedução.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital